Tribunal: TJSP
Processo: 0042572-34.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Claudio Teixeira Villar
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Conflito negativo de competência. Ação de exigir contas referente a contrato de parceria comercial. Embora a parceria comercial esteja relacionada ao uso de marca, o objeto da demanda é o descumprimento de obrigações contratuais. Direito obrigacional. Remessa à Vara Empresarial e Conflito de Arbitragem. Impossibilidade. Matéria não inserida na competência das Varas Empresariais Inteligência dos

Ementa:
Conflito negativo de competência. Ação de exigir contas referente a contrato de parceria comercial. Embora a parceria comercial esteja relacionada ao uso de marca, o objeto da demanda é o descumprimento de obrigações contratuais. Direito obrigacional. Remessa à Vara Empresarial e Conflito de Arbitragem. Impossibilidade. Matéria não inserida na competência das Varas Empresariais Inteligência dos art. 2o, da Resolução 763/2016, e art. 6o, da Resolução 623/2013. Além disso, observância ao contido nas razões da Resolução no 763/2016, que evidencia a necessidade de simetria entre a competência da Vara empresarial e das Câmaras Reservadas. Precedentes desta corte. Competência afeta às varas cíveis. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO (3a VARA CÍVEL, DO FORO REGIONAL I - SANTANA, CAPITAL).